Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710865-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DÍVIDA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CASAL. PARTILHA DE DÍVIDAS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO GERAL DE SOLIDARIEDADE. 1. Verificado que a prova oral pretendida não seria capaz de demonstrar o quanto pretendido, sem força para afastar a presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficiou a família, correto o juiz que a indeferiu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Dívidas contraídas na constância do casamento configuram obrigação solidária, cuja solvência é de responsabilidade do casal. 2. Não se admite no ordenamento jurídico que uma dívida contraída em benefício da família seja de responsabilidade de apenas um dos cônjuges. Cabe ao cônjuge o ônus de provar que a dívida contraída pelo outro não beneficiou a família, tendo em vista a presunção geral de solidariedade prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil. 3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 442 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de produção da prova testemunhal por ela requerida perante o juízo monocrático. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 35196098). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 442 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, destacou que: A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova oral, por meio da qual iria demonstrar que o empréstimo objeto de execução foi contraído exclusivamente por Marcivânia Palmeira Nogueira Feres, esposa (falecida) do seu filho, Jofre Feres Neto. Assim, pede a anulação da sentença, em vista de permitir o retorno dos autos à origem para produção da aludida prova. A produção da referida prova foi indeferida pela decisão de ID 29829205, sob o fundamento de que se trata de prova irrelevante para apurar qual foi o destino dos valores do empréstimo, contraído em vida pela falecida (Marcivânia), além de ter considerado que a prova oral não é idônea para demonstrar qual foi a concreta aplicação dos recursos. Dessa conclusão não é possível afastar-se, porque, de fato, a prova oral na espécie não é capaz de afastar a presunção iuris tantum pertinente ao benefício da entidade familiar com a contração do empréstimo. A prova deveria ter sido produzida na fase postulatória (ID 32648159). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005